Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0726450-06.2019.8.07.0000 Agravante : MARIA JOSE SALES FARIAS Agravado : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a recorrida para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno de ID no 13538809 - Págs. 1-7, no prazo legal, com amparo no 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator